Tribunal: TJSP
Processo: 2000304-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Possibilidade de constrição que deve ser analisada de forma casuística – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Na presente hipótese, não se divisa o caráter alimentar da verba, pois não é utilizada para atender as necessidades imediatas do devedor – Decisão reformada, para deferir a penhora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000304-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DE INVESTIMENTO S/A, é agravado ROGÉRIO PERES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000304-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.483
AGRV.No: 2000304-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA (7a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGDO. : ROGÉRIO PERES NUNES
JUIZ PROLATOR: JOSÉ ELIAS THEMER
PENHORA
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Possibilidade de constrição que deve ser analisada de forma
casuística Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Na presente hipótese, não se divisa o caráter alimentar da verba,
pois não é utilizada para atender as necessidades imediatas do
devedor Decisão reformada, para deferir a penhora Recurso
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 241, que
indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em planos de previdência privada.
Em síntese, defende a possibilidade de ser deferida a penhora,
considerando que os planos de previdência privada não possuem caráter alimentar, mas sim
de investimento financeiro de longo prazo. Logo, não se aplica ao caso o disposto no artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A possibilidade de se penhorar saldo de previdência privada deve ser
aferida, caso a caso, pelo Magistrado. Dessa forma, caso seja constatada a necessidade de
sua utilização para a subsistência do devedor e de sua família, o montante torna-se
impenhorável.
Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NATUREZA
ALIMENTAR.
AFERIÇÃO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo
que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000304-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a
sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp
1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
4/4/2014).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1117206/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 18/04/2018) (g.n.).
Com o mesmo entendimento, confiram-se decisões proferidas por
este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de
Crédito Bancário. Prescrição quinquenal. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil. Prescrição intercorrente. Afastamento. Ausência de requisito essencial.
Necessidade de intimação pessoal do autor para que se reconheça a ocorrência de
prescrição intercorrente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Penhora
de valor depositado em plano de previdência privada complementar (PGBL).
Possibilidade. Impenhorabilidade a ser analisada pelo Magistrado caso a caso.
Hipótese em que não foi comprovada a necessidade de utilização do saldo do
plano de previdência complementar para a subsistência do agravante. Decisão
mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040091-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Jairo
Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro:
23/08/2018) (g.n.).
“Ação de cobrança Expedição de ofícios à Confederação Nacional das empresas
de seguros gerais, BrasilPrev, Previ e Susep
Finalidade
Obtenção de
informações acerca da existência de plano de previdência privada - Possibilidade.
É possível expedição de ofício buscando informações acerca da existência de
plano de previdência privada em nome da executada, já que a
impenhorabilidade dos valores depositados deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106320-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018) (g.n.).
E, ainda, desta 38a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
PENHORA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL)
POSSIBILIDADE. Diante da
dificuldade em se localizar ativos financeiros e/ou bens livres e
desembaraçados em nome do agravante, é possível a penhora de planos de
previdência privada (VGBL).
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243278-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
(g.n.).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Fundo de aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000304-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Penhora de ativos em conta de previdência complementar do executado.
Impenhorabilidade que deve ser aferida casuisticamente, mediante exame da
necessidade de utilização do saldo pelo participante e sua família.
Admissibilidade na hipótese. Ausência de comprovação de natureza alimentar
do saldo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2203400-77.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 28/02/2019) (g.n.).
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que rejeitou impugnação à
penhora e indeferiu o desbloqueio de recursos aplicados em previdência
privada Inocorrência de cerceamento de defesa Ausência de prova cabal
de que as quantias penhoradas são destinadas ao sustento dos devedores e de
suas famílias Impenhorabilidade que não se enquadra nas hipóteses do art.
833, IV, do Código de Processo Civil Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2231148-84.2018.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018) (g.n.).
No presente caso, por ora, não se verifica o caráter alimentar dos
saldos indicados às fls. 222 dos autos de origem, uma vez que os valores, nem mesmo,
estão à disposição do Agravante.
Logo, não comprovada a necessidade de utilização das quantias para
sua subsistência, é possível realizar a penhora.
Nada impede que a situação seja alterada, posteriormente, após
eventual impugnação ofertada pelo Agravante.
Por esses fundamentos, a decisão agravada merece reforma, a fim de
deferir a penhora em questão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica